Tribunal: STF
Processo: ARE 1381645
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - REJEITADA - MÉRITO - POLICIAL MILITAR QUE EXERCE FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VIATURA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 10% PREVISTA NO INCISO V, DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 127/2008 - ATIVIDADE INDICADA PELO LEGISLADOR COMO SENDO EXCEPCIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Inexistindo indícios de que a parte tenha tido melhora econômica no curso da lide, não se justifica a revogação da gratuidade da Justiça concedida. Haverá coisa julgada quando houver identidade de partes, pedido de causa de pedir, o que não é o caso dos autos 1. A Lei Complementar nº 127/08 não limitou o direito à retribuição pelo exercício de funções inerentes aos cargos de comando, chefia, direção e coordenação somente aos casos de designações provenientes de ato do Governador do Estado, de modo que o Decreto Estadual nº 12.560/2008, ao fazê-lo, atuou de maneira ilegal, extrapolando o poder regulamentar do Executivo. Satisfeitos os pressupostos previstos na Lei Complementar nº 127/2008, o servidor público faz jus ao recebimento de vantagem pecuniária, sendo que isso não importa em majoração da remuneração de maneira irregular, em afronta ao disposto no artigo 37, X da Constituição Federal, uma vez que o legislador decidiu que certas atividades, dentre todas as realizadas pelos militares, não se enquadram como ordinárias, merecendo uma contraprestação especial em razão do seu desempenho. A verba indenizatória deverá ser calculada sobre o valor do subsídio inicial do posto ou graduação do autor, nos termos do art. 23, caput, da Lei Complementar n. 127/08. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os juros de mora devem ser calculados, a contar da citação, com base nos índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n.º 9.497/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. ‘O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), firmou orientação no sentido de que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação data pela Lei 11.960/2009, não é aplicável, para o fim de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devendo incidir o IPCA-E. Tal orientação foi, inclusive, corroborada por esta Corte no julgamento do Recurso Especial 1.492.221, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJ 1.3.2018, sob o rito dos repetitivos.’ (EDcl no REsp 1205946/SP) Tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, consoante disposto no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, devendo o juízo levar em conta a sucumbência em grau de recurso (§11)” (fls. 1-2, e-doc. 57). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 67). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 84).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os fundamentos de inexistência de repercussão geral (Tema 660) e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 91).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “não há como prevalecer o entendimento de que o apelo esbarraria na Súmula 282, do STF, mesmo porque no acórdão proferido em sede de recurso de apelação, fora registrado o entendimento de que não haveria coisa julgada ‘considerando que o período na demanda anterior é diverso da presente ação’ (f. 327). Houve, portanto, o enfrentamento do tema pelo acórdão ” (fl. 6, e-doc. 96). 



    Argumenta que “há comprovada repercussão geral uma vez que, ao conceder ao recorrido objeto já decidido em demanda idêntica anterior, o acórdão simplesmente ignora os efeitos da coisa julgada, violando diretamente o art. 5º, inciso XXXVI, da CF” (fl. 6, e-doc. 96).



    Pede “seja o presente recurso admitido, no escopo de que seja provido, propiciando-se a apreciação do mérito do Recurso Extraordinário regularmente interposto, tendo em conta os argumentos lançados nas presentes razões recursais” (fl. 11, e-doc. 96).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aplicou o Tema 660 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “No ARE n.º 748.371 (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal também negou a existência de repercussão geral. In verbis: ‘alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748.371 RG, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 06/06/2013, DJ 31/07/2013) (...)



    Assim, em razão de o Recurso Representativo da Controvérsia ARE n.º 748.371 (Tema 660) ter sido recusado pelo Supremo Tribunal Federal ante a ausência de repercussão geral, a súplica encontra óbice contido no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto por Estado de Mato Grosso do Sul” (fls. 2-3, e-doc.91).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.931-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 424 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.215.621-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora